Tribunal: TJDFT
Processo: 0703509-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703509-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Carlos Alberto Chaves e Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de Imóveis Próprios, Incorporadora e Construtora Ltda Agravados: Jin Comércio de Alimentos Ltda – EPP Brent Empreendimentos e Alimentação Eireli D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de Imóveis Próprios, Incorporadora e Construtora Ltda e Carlos Alberto Chaves contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0715542-18.2018.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, assim redigida: “Certifique a Secretaria, em consulta ao sistema BANKJUS, acerca dos valores disponíveis em conta judicial vinculada aos autos. Consoante se verifica, insurge-se a parte executada contra os parâmetros de atualização da obrigação (ID 212383458), sustentando que, na espécie, em razão da superveniente edição da Lei no 14.905/2024, teria lugar a aplicação da taxa legal, a título de encargos moratórios. Examinada a insurgência, tenho que não comporta acolhida. Isso porque, o presente feito tem por objeto da execução da sentença proferida em julgamento da ação de no 0040327-90.2015.8.07.0001, albergada pelo trânsito em julgado ainda em idos do ano de 2023. Nesse sentido, sendo certo que sobreveio em junho de 2024 a Lei no 14.905/2024, que introduziu modificação do Código Civil, para o fim de estabelecer, em seu art. 406, a incidência da taxa legal, referenciada pela SELIC, a título de parâmetro geral de juros moratórios, a inovação legislativa não possui o condão de alcançar o título judicial ora submetido à execução coercitiva, que estabeleceu, de forma exauriente, os encargos moratórios aplicáveis na composição da obrigação de pagar quantia certa cominada. Cuida-se de conclusão alcançada à luz do disposto no art. 6o, caput, do Decreto-Lei no 4.657/42, que institui a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, na esteira do qual a Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Nesse sentido, colha-se a orientação emanada deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA VERSANDO SOBRE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. IMPERTINÊNCIA. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. 'É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão'. (art. 507 do CPC). 2. “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.” (Art. 502 do CPC). 3. Caso a executada pretendesse, na fase de cumprimento de sentença, fazer incidir a taxa SELIC como fator de atualização do débito, deveria recorrer de decisões que versaram expressamente a respeito da matéria, e não após inúmeros atos processuais, como o levantamento do valor penhorado e a homologação lançada sobre o cálculo do valor atualizado da dívida. 4. O alegado “fato novo”, qual seja, a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, ao explicitar a aplicação da taxa SELIC no art. 406 do Código Civil, não é capaz de modificar o título judicial e rescindir decisões transitadas em julgado. Não é possível aplicar uma nova taxa de juros a fatos já consolidados anteriormente sob a égide de leis anteriores, objeto de decisão judicial expressa, o que implicaria indevida retroatividade e violação à coisa julgada. Certo é que os juros moratórios legais existem a partir da constituição em mora, no caso nos idos de 2021, até quitação do débito exequendo. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1944880, 0738880-14.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024.) Relevante gizar que a intimação da parte devedora para o pagamento, ato hábil a constituir a mora nesta sede executiva, remonta ao ano de 2018, precedendo, portanto, a inovação legislativa invocada. Assim, tem-se que a composição da obrigação, o que alcança os encargos moratórios, deverá, em resguardo da segurança jurídica e da austeridade da coisa julgada, observar, de forma estrita, os parâmetros instituídos no título judicial exequendo, afastada a aplicação da disciplina introduzida pela superveniente Lei no 14.905/2024. No que tange ao excesso executivo aventado em ID 212383458 e ID 217363280, sucessivamente arguido, pelos devedores, em mero questionamento aos cálculos apresentados pela parte exequente, tampouco comporta acolhida. Com efeito, limitam-se os executados a defender, à luz dos cálculos de sua lavra, a configuração de excesso na composição do débito apontado pela contraparte, abstendo-se, contudo, de especificar, conforme se faria imprescindível, os elementos que qualificariam como inadequados e excessivos os cálculos elaborados pelos credores, circunstância a, em tese, autorizar deliberação acerca de tal aspecto processual, diante de fato superveniente, arguido - a tempo e modo – nos termos do art. 525, § 11, do CPC. Não há, portanto, fundamento a determinar, por ora, a modulação dos cálculos apresentados pela parte exequente. Intimem-se, ficando assinalado aos credores o prazo de 5 (cinco) dias, para que impulsionem o feito, requerendo o que for de direito, com vistas à satisfação do crédito.” (Grifos no original) Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 68424746), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao não acolher a tese de excesso do montante do crédito em execução, ao argumento de que com a edição da Lei no 14.905/2024, o art. 406 do Código Civil teria estipulado o cálculo dos juros com a utilização do índice Selic. Afirmam que não houve a dedução dos valores levantados judicialmente na ocasião em que o credor apresentou nova planilha de cálculos, circunstância que evidencia a satisfação de crédito superior ao de fato devido. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o consequente reconhecimento de excesso no valor do crédito e aplicação da regra prevista no art. 406 do Código Civil. A guia do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id.68428675). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a eventual existência de excesso no valor do crédito cuja satisfação é pretendida pelos recorridos, bem como a possibilidade de aplicação da regra prevista no art. 406 do Código Civil. O cumprimento de sentença em análise tem por objetivo a restituição das quantias relativas ao negócio jurídico materializado no contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes. Diante da análise dos autos do processo de origem percebe-se que a inauguração da fase de cumprimento de sentença, proposta em desfavor dos ora recorrentes, tem como objetivo o ressarcimento das quantias devidas aos recorridos, tendo sido apresentada nova planilha de cálculos após determinação exarada pelo Juízo singular. A respeito da eventual existência de excesso no valor do crédito respectivo, é necessário observar que os agravantes não trouxeram aos autos o cálculo, discriminado e atualizado, do valor que entendem devido, de acordo com a regra prevista no art. 525, § 4o, do CPC. Os agravantes deixaram de demonstrar o montante que entendem correto, limitando-se à alegação de que não houve a dedução dos montantes já levantados em juízo. Sob esse aspecto, portanto, não está demonstrada a existência de excesso no valor do respectivo crédito. A pretendida aplicação da regra prevista no art. 406 do Código Civil também não pode ser acolhida. Com efeito, a Lei no 14.905/2024 estabeleceu que o coeficiente de juros a serem fixados tem como critério o índice Selic (tema no 112 dos recursos repetitivos, editado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça). No entanto, esse comando não pode afrontar o provimento jurisdicional já transitado em julgado. Na situação em exame a fase de cumprimento de sentença tem como objetivo a satisfação de crédito estabelecido por meio de decisum já acobertado pela coisa julgada. Assim, a inovação legislativa aludida não pode estabelecer a necessidade de revisão dos índices de juros a serem aplicados no cálculo do crédito perseguido. Como reforço argumentativo, o art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro dispõe que “a Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”. Vale lembrar, aliás, que o mesmo preceito normativo se encontra também estabelecido no art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal. Com efeito, verifica-se que as alegações articuladas pelos agravantes não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais. Fica dispensado, portanto, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator